Tribunal: STJ
Processo: 5009422-31.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 196534 - SC(2024/0126706-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: R DO N
ADVOGADO
: JULIANO DO NASCIMENTO - SC035775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

NO RECURSO EM
.
AGRAVO REGIMENTAL
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em
strangimento ilegal que justificasse o trancamento
, por ausência de con
habeas corpus
da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser
conhecido, considerando que as razões apresentadas não infirmaram os fundamentos
da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente os fundamentos da
decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, o que
inviabiliza o seu conhecimento quando não há impugnação específica das razões da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada, conforme entendimento da Súmula n.o 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
856.582/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
1/7/2024,
2/8/2024;
747.786/SE,
Documento eletrônico VDA55177046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 94afefc4-f75b-4d53-870a-e9bf7ac6b696

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de

24/6/2024,
27/6/2024; Súmula
n. 182 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55177046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 94afefc4-f75b-4d53-870a-e9bf7ac6b696

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 196534 - SC(2024/0126706-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: R DO N
ADVOGADO
: JULIANO DO NASCIMENTO - SC035775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

NO RECURSO EM
.
AGRAVO REGIMENTAL
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em
strangimento ilegal que justificasse o trancamento
, por ausência de con
habeas corpus
da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser
conhecido, considerando que as razões apresentadas não infirmaram os fundamentos
da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente os fundamentos da
decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, o que
inviabiliza o seu conhecimento quando não há impugnação específica das razões da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54867266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: f8f2c615-c3f0-40e5-8cd5-3f32e34873d1

É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada, conforme entendimento da Súmula n.o 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
856.582/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
1/7/2024,
2/8/2024;
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de

24/6/2024,
27/6/2024; Súmula
n. 182 do STJ.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por R DO N, em face de decisão, na
qual neguei provimento ao recurso em
por não restar caracterizado
habeas corpus,
constrangimento ilegal que justificasse o trancamento da ação penal.
A defesa reitera a tese de inépcia da denúncia, por falta de descrição dos fatos
com todas as suas circunstâncias, especialmente a data e o horário; bem como a
ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a apreciação do recurso pelo
decisum
órgão colegiado para que seja trancada a ação penal em face do agravante.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Como visto na decisão agravada, o recurso em
não foi provido
habeas corpus
em razão da ausência de constrangimento ilegal que justificasse o trancamento da
ação penal, pois restaram demostrados indícios suficientes de autoria, prova da
materialidade e a existência de nexo causal.
Destacou-se que o Ministério Público fez a devida qualificação do acusado,
descrevendo de forma objetiva e suficiente as condutas delituosas perpetradas pelo
suposto agente, que, em tese, teria praticado atos libidinosos e assediado sexualmente
a vítima, sua subordinada na empresa em que trabalhavam, no período entre os anos
de 2022 e 2023, em horário de labor, sendo irrelevante a ausência de fixação exata
dos dias e dos horários da ocorrência dos fatos imputados ao recorrente, ora
agravante. E, ainda, que alegação de ausência de justa causa para a ação penal e
Documento eletrônico VDA54867266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: f8f2c615-c3f0-40e5-8cd5-3f32e34873d1

atipicidade da conduta, de regra, deve ser debatida durante a instrução processual,
pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível sua análise na
via eleita, ante a necessária incursão probatória.
Todavia, estes fundamentos utilizados no decisório ora impugnado não
foram infirmados nas razões do presente recurso.
Desse modo, aplicável, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior,
:
in verbis

"É inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."

Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - Registre-se que a não impugnação específica
e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por
violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é
suficiente para a cognição do agravo regimental
assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia.
II - In casu, o presente inconformismo limitou-se
a reiterar as razões lançadas na exordial.
III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar
a
conclusão
contida
na
deliberação
unipessoal,
impugnando especificamente cada fundamento lançado no
decisum agravado: i) a paciente estava envolvida na venda
ilegal de drogas de maneira frequente, escondendo as
substâncias dentro da residência onde morava; ii) a
apreensão de vários sacos e pinos plásticos vazios sugeriu
que lá ocorria o processo de embalagem das drogas para
posterior distribuição; iii) o corréu admitiu que estava
envolvido no tráfico há aproximadamente um ano, em
associação com a paciente; iv) o vínculo associativo ficou
evidente, pois todas as provas indicaram um acordo prévio
para cometer o tráfico, além de ser uma ligação duradoura,
não iniciada no dia do evento, o que evidencia a reiteração
no crime; v) a análise das alegações concernentes ao
pleito de absolvição demandaria exame detido de provas,
inviável em sede de writ. Nessa senda, as razões
expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam
o comando do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
856.582/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe de
)
2/8/2024.

Documento eletrônico VDA54867266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: f8f2c615-c3f0-40e5-8cd5-3f32e34873d1

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO
DA
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
SÚMULA 182/STJ.
FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA.
1.
Não
infirmados
especificamente
todos
fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a
simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta
Corte). Precedente.
2. No caso, não foi rebatido pela agravante o óbice
referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se
tratar de substitutivo de revisional.
3. No mais, reitero que o Tribunal de origem
apontou a existência de outros elementos para afastar o
tráfico privilegiado que não somente a quantidade de
drogas, entendendo não se tratar de traficante ocasional.
4. Mantido o óbice apontado na decisão
monocrática, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício e a superação do
impedimento apontado.
5. Na ausência de argumento apto a afastar as
razões consideradas no julgado agravado, que está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus
próprios termos.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
)
27/6/2024.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54867266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: f8f2c615-c3f0-40e5-8cd5-3f32e34873d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 196.534 / SC
Número Registro: 2024/0126706-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50094223120248240000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R DO N
ADVOGADO
: JULIANO DO NASCIMENTO - SC035775
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R DO N
ADVOGADO : JULIANO DO NASCIMENTO - SC035775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55149148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:05
Código de Controle do Documento: 736d9494-1582-484b-88c1-9aea93d0d667

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:05
Código de Controle do Documento: 736d9494-1582-484b-88c1-9aea93d0d667